Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0750525-75.2020.8.07.0000 AUTOR: ADEILDA MARIA DE SOUSA REU: EDUARDO LIMA, CID ANDRE RACHETTI, ESPÓLIO DE SEBASTIAO LOURENCO ZURLO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE ZURLO DESPACHO Especifiquem as partes se tem outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator